Tribunal: TJMT
Processo: 0023504-12.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 0023504-12.2012.8.11.0041
Origem: VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Recorrido: HERMELINDA DE SOUZA EL HAGE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANCA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO ACERTO RESCISÓRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TEMA 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por HERMELINDA DE SOUZA EL HAGE em desfavor do Município de Cuiabá/MT, visando o pagamento de acerto rescisório no valor de R$ 3.233,75 (três mil duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) que fora reconhecido administrativamente pelo ente municipal.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. CONSTA NOS AUTOS QUE EM DEZEMBRO DE 2015, A RECORRIDA SOLICITOU JUNTO AO ENTE MUNICIPAL ELEVAÇÃO DE NÍVEL (PROCESSO N.o 37234-2), CUJO PLEITO FORA DEFERIDO EM JUNHO/2016, POR MEIO DA PORTARIA SMPOG N.o 1057/2006, ONDE A RECORRIDA FORA ELEVADA DO NÍVEL TNE II PARA TNE III.
4. APÓS DECISÃO FAVORÁVEL, FOI DETERMINADO QUE A SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E GERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCEDESSE A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES, QUE FOI REALIZADO POR MEIO DOS AUTOS N.o 00001.005075/2010/57, EM DEZEMBRO/2010, DETERMINANDO PAGAMENTO PARA JANEIRO/2011, CONSOANTE ID 2332883, NUM. 2332883, PÁGINA 5.
5. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Destarte, considerando que a Recorrida logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo no ano de 2005 – momento em que houve a suspensão do prazo prescricional -, a prolação da decisão que resultou no deferimento do pleito administrativo na data de 06/2006 e liquidação determinando pagamento em janeiro de 2011 – quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente actio - 06/2012, não houve transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, não há se falar na ocorrência da prescrição.
7. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32.
8. O Recorrente se insurge quanto ao marco inicial dos juros de mora e o respectivo percentual. Nessa perspectiva, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, o termo inicial dos juros de mora será a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, conforme arbitrado na origem.
9. Impossível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0023504-12.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HERMELINDA DE SOUZA EL HAGE - CPF: 271.757.581-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021